Tribunal: TJPA
Processo: 0725631-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0725631-49.2016.8.14.0301

APELANTE: HOMERO SOUSA PINHEIRO

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCESSO
. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. MESMAS PARTES, CAUSA PEDIR E PEDIDO DA PRESENTE AÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Cível interposta por
HOMERO SOUSA PINHEIRO
, em face de sentença proferida Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com pedido de liminar - 0725631-

49.2016.8.14.0301
, impetrado pelo próprio apelante, contra ato do Diretor do BANPARÁ, determinou o cancelamento da distribuição e arquivamento do presente processo, nos seguintes termos:

(...) SENTENÇA

Vistos etc. Analisando-se os autos, verifica-se que o presente processo foi distribuído pelo PJE (nº 0804234- 39.2016.8.14.0301), em virtude de declaração de incompetência da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para distribuição pelo sistema LIBRA.

Contudo, os autos que estavam no PJE continuaram o seu trâmite normalmente, inclusive com sentença transitada em julgado, estando arquivado definitivamente.

Portanto, houve um equívoco no sistema, haja vista que não havia necessidade da distribuição física do processo, de modo que houve duplicidade de processos, o qual tramitava concomitantemente no PJE e no LIBRA.

Sendo assim, como já foi proferida sentença nos autos do processo nº 0804234- 39.2016.8.14.0301, no PJE, deve ser cancelada a distribuição do processo físico. ISSO POSTO, com fulcro no art. 290 do CPC, determino o cancelamento da distribuição.

Transitada em julgado a presente sentença, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, 31 de julho de 2019.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (...)

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso de apelação (ID
2434665 - Pág. 1/48
) alegando, em suma, que o juízo se equivocou, tendo em vista que o processo inicial, o qual se refere como válido é o presente que foi erroneamente tomado como o processo secundário. No mais, alega que
que o candidato faria jus a nomeação, pelo que ressaltou que o
Writ
foi

intentando no prazo certo e que deve ser concedida a segurança.

Contrarrazões (ID
2434668)
, pela manutenção da Sentença, defendendo
pela

impossibilidade de tramitação de um mesmo processo em autos físicos e no PJE

concomitantemente. Assim, apontou que o recurso não deve ser admissível, até

mesmo, em razão de o recurso não ter atacado os fundamentos da sentença, pelo

que entende que deve ser arquivado o feito. Alternativamente, como prejudicial de

mérito, defendeu que o impetrante não respeitou o prazo para impetrar o
Mandamus
.

Instado, o Ministério Público manifestou pela manutenção da Sentença, e não conhecimento do recurso ante a existência de litispendência (ID
3368530 - Pág. 1/4
).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

De plano, entendo que o presente recurso não deve ser conhecido.

No presente caso, discute-se a possibilidade de existência de Litispendência
.

Pois bem, é possível constatar que o Apelante, antes de impetrar o Mandado de Segurança com Pedido de Liminar - 0725631-49.2016.8.14.0301, na qual foi prolatada r. sentença ora apelada, sendo este distribuído em 02/12/2016, impetrou também o Mandado de Segurança com Pedido de Liminar - 0804234-39.2016.8.14.0301, na data de 04/11/2016.

Pois bem, como bem analisou o parquet, na função de custo legis, consoante informado pelo juízo singular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, foi originada pela distribuição, em virtude do incidente de incompetência arguida pela 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, primeiro juízo a atuar nos autos, resultou em dois processos idênticos, um físico (MS - 0725631-49.2016.8.14.0301) e um eletrônico (MS - 0804234-39.2016.8.14.0301), tramitando pelo um sistema LIBRA e o outro pelo PJE.

Feitos os esclarecimentos necessários, friso o que preceitua o art. 337 do CPC, concernente ao instituto da litispendência:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI- litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (...)"

Sobre o tema leciona o professor Daniel Assumpção Neves:

"(...) A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 337, VI e §§ 1º, 2º e 3º, do Novo CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. É bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória, considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 586.)”

Não se pode olvidar, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado. De acordo com os ensinamentos do citado professor:

“O art. 485, V, do Novo CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou coisa julgada. A redação do artigo não é feliz, porque as matérias tratadas pelo dispositivo legal são de ordem pública, devendo ser reconhecidas de ofício pelo juiz. O que se afirma é que, não só quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou coisa julgada haverá a sentença do inciso V do art. 485 do Novo CPC, mas também quando o juiz reconhecer tais matérias de ofício, ainda que essa situação seja rara, sendo difícil ao juiz reconhecer esses fenômenos processuais no caso concreto sem a alegação das partes.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 793.)

Nesta senda, caracterizada a tríplice identidade e a coexistência dos processos em questão, entendo que não merece retoques a conclusão da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do presente processo.

Diante disso, impõe-se o arquivamento do proc. 0725631-

49.2016.8.14.0301, uma vez que o proc. 0804234-39.2016.8.14.0301 já foi sentenciado em 20/09/2017, pela denegação da segurança, tendo naqueles autos

também o impetrante oferecido apelação.

Não é outra a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2010-CPL/PMB/GAB-P. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM 1ª INSTÂNCIA SOB O FUNDAMENTO EQUIVOCADO DE PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE AJUSTE DO FUNDAMENTO JURÍDICO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 267, V E 301, §§ 1º E 2º, AMBOS DO CPC/73. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA CORRIGIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO (2019.01240645-62, 202.200, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-03).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA (ART. 485, V, DO CPC). AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE QUE POSSUI AS MESMAS PARTES, CAUSA PEDIR E PEDIDO CONSTANTES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1a Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, realizada aos quatro dias do mês de mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato de Araújo Alencar (Juiz Convocado). Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator (8974295, 8974295, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-16).

Desta forma,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
,
NÃO CONHEÇO do presente recurso
, devendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022